Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. OFERTA REALIZADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA: “UP GRADE” DE PLANO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, “INTERNET” E TV A CABO. REGULARIZAÇÃO (PARCIAL) DOS SERVIÇOS NO CURSO DA DEMANDA (“INTERNET” E TV A CABO). ACEITAÇÃO PELA PARTE CONSUMIDORA. SUBSISTÊNCIA DA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: NÃO FORNECIMENTO DE TRÊS “CHIPS” DE CELULAR, CONFORME O PLANO OFERTADO. DESCASO ÀS RECLAMAÇÕES PROTOCOLIZADAS PELA PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL: PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Narra o requerente que: (a) em 19.7.2019, aceitou oferta (por ligação telefônica) de “up grade” de plano, com o aumento de velocidade da “internet”, além da portabilidade de três linhas móveis para a CLARO S/A, e da manutenção dos serviços de telefonia fixa e de TV a cabo nos moldes como já eram fornecidos; (b) desde o início da contratação (20.7.2019), os serviços não foram prestados na forma contratada, o que fundamentou o protocolo de reclamação na ANATEL (n.18214692019), além de inúmeras ligações para atendimento referente ao COMBO MULTI (protocolos 040193850501045, 040193850503538, 040193850506861, 040193850575403, 040193850588455, 040193850599577, 040193852371975 e 040193852716237); (c) no curso da demanda, a empresa regularizou a prestação de serviços, exclusivamente em relação aos serviços de televisão e “internet”, porém jamais cumpriu com o pacote ofertado, isso porque nunca prestou qualquer serviço de telefonia móvel, tanto que sequer enviou os “chips” para ativação do programa de telefonia móvel, os quais estariam incluídos no valor do plano ofertado (suposta cobrança indevida de valor a ser restituído).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
III. Nesse passo, a requerida não colacionou mínima prova hábil a elidir a verossimilhança das alegações do consumidor, escudadas em provas suficientes a demonstrar a falha na prestação do serviço. Com efeito, constata-se que: (a) foi realizado o agendamento de visita técnica, e o profissional não compareceu sem qualquer justificativa; (b) nesse ponto, não vinga a informação registrada no sistema da empresa de que o “cliente ausente”, consoante se depreende dos áudios em que o consumidor questiona o fato de estar no aguardo do profissional e até o momento “não ter comparecido ninguém” (IDs. 2537818/2537819); (c) ausência de envio dos 3 “chips” ofertados ao consumidor, sob a alegação de que ele teria “pendências” (ausente comprovação do alegado débito) com a operadora Claro (áudios de IDs. 2537818/2537819); (d) registro de inúmeros protocolos de reclamação, e sem a resolução do imbróglio.
IV. Nesse quadro fático e probatório, conquanto o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a fundamentar a condenação por danos morais, bem de ver que, no caso concreto, o descumprimento da oferta de “up grade” de plano de telefonia fixa e móvel, frustrou a legítima expectativa do requerente quanto à prestação dos serviços pela empresa de telefonia.
V. Ademais, o consumidor tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis, e ao ter ignorada sua existência jurídica (descaso e desvio do tempo produtivo), se viu obrigado a bater às portas do Judiciário para ver garantidos seus direitos. Portanto, comprovado o fato gerador dos danos extrapatrimoniais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186)
VI. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VII. No mais, no que tange a condenação à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado (serviços de telefonia móvel), é de se reformar a sentença para julgar improcedente o pedido, uma vez que ausente prova do efetivo acréscimo no valor das faturas (aproximadamente R$ 100,00 a partir de agosto de 2019), bem como do pagamento do valor indevidamente cobrado pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único).
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para excluir a condenação à repetição do indébito. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).